Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESICÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA CONTRATANTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. RESCISÃO IMEDIATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA BENEFICIÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde empresarial por iniciativa da contratante independe de formalidades especiais, notadamente quando inexiste estipulação contratual nesse sentido. 1.1 Caso concreto em que, constatado o envio de notificação prévia e por escrito da empresa beneficiária acerca da intenção de ver encerrado o negócio jurídico, é indevida a conduta da operadora de plano de saúde que recusa o pedido de cancelamento ao argumento de que não fora observada formalidade consistente em envio de carta por meio de papel timbrado com carimbo e assinatura da contratante.
2. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial tinha previsão no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, dispositivo que foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01.
3. Na hipótese, é nula a cláusula contratual que exige a necessidade de envio de notificação à operadora do plano de saúde com antecedência mínima de sessenta dias, uma vez que, à época em que rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, não mais vigorava a norma regulamentar autorizadora dessa exigência. É de ser reconhecida, portanto, a imediata rescisão do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por ocasião da notificação emitida pela contratante, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas à empresa beneficiária após essa data.
4. A restituição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) o engano injustificável ou má-fé. 4.1 No caso vertente, verificada a ausência de pagamento dos valores indevidamente cobrados à empresa recorrente, inviável o acolhimento da pretensão recursal de repetição em dobro do indébito.
5. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo. 5.1 Na situação ora em análise, constatada a inscrição indevida do nome da empresa recorrente em cadastro de proteção ao crédito, por se tratar o débito protestado de mensalidades relativas a período posterior à rescisão contratual, é evidente a prática de ato ilícito indenizável.
6. Indenização fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.